Tribunal: TJDFT
Processo: 0724938-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724938-51.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA ANGELA DE PAIVA ANTONIO AGRAVADO: MOURA TRANSPORTES LTDA - ME, CELSO ALVES DE MOURA, BENEDITA APARECIDA NAVARINE DE MOURA DECISÃO Ante acordo firmado pelas partes, já homologado pelo Juízo a quo, julgo prejudicado o agravo pela perda superveniente do objeto. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 02/10/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR